Tribunal: TJSP
Processo: 1007093-18.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado - Falsidade de assinatura reconhecida em perícia grafotécnica – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do contrato, condenou o réu à devolução dos valores descontados e determinou que a autora restituísse o montante creditado em sua conta bancária – Insurgência da autora – Pretensão da requerente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado - Falsidade de assinatura reconhecida em perícia grafotécnica – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do contrato, condenou o réu à devolução dos valores descontados e determinou que a autora restituísse o montante creditado em sua conta bancária – Insurgência da autora – Pretensão da requerente de afastamento da determinação de restituição de valores e, por outro lado, de fixação de indenização por danos morais - Parcial cabimento – Ausência de comprovação de que o crédito objeto do contrato beneficiou a autora – Documentos coligidos aos autos que denotam que o valor foi transferido para conta aberta por terceiros fraudadores – A juntada de documentos, ainda que tardia, comprovando que a conta em que realizado o depósito não pertencia à autora faz prevalecer a verdade real sobre a formal, uma vez que o processo constitui instrumento de satisfação do direito, não sendo um fim em si mesmo – Prevalência da verdade real, bem assim do livre convencimento motivado do magistrado - Banco réu que, apesar da oportunidade para exercer o contraditório, não impugnou especificamente a documentação existente nos autos - Danos morais não configurados - Circunstâncias dos autos que denotam a ocorrência de mero dissabor – Ausência de demonstração de que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Inexistência de inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Ademais, no caso, os descontos incidentes no benefício previdenciário da autora foram suspensos logo após a formalização de reclamação administrativa - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.